Tribunal: STF
Processo: HC 208672
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 703.246, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º,II e IV (por duas vezes), c/c o art. 14, II, do Código Penal (por três vezes). Em 24.10.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araripina/PE decretou a prisão temporária do acusado.



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. A defesa destaca que o paciente “possui residência fixa, da qual nunca se evadiu, e, nem pretende se evadir, e, família constituída possuindo um filho de 10 (dez) anos, e, ainda, possui empresa lícita aberta em seu nome para seu labor”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    “Por fim, as informações prestadas nos autos demonstram a imprescindibilidade da decretação da prisão temporária para possibilitar o adequado desenvolvimento das investigações.



    Esta conclusão decorre, dentre outros indícios, do fato de os representados terem se dispersado por diversos estados da federação, nos municípios de Lagoa do Ouro/PE, Penedo/AL, Ibateguara/AL e São Miguel dos Milagres/AL, o que indica a possibilidade de evasão do distrito da culpa, existindo robusto indicativo de que os representados, apontados como responsáveis pelos crimes, podem coagir testemunhas para encobrir o crime, destruir provas ou, o que é pior, praticar outros crimes para assegurar a impunidade dos delitos sob investigação, circunstâncias demonstrativas da necessidade de adoção da medida ora pleiteada como forma de garantir a escorreita investigação do crime. Além disso, a prisão temporária dos investigados poderá auxiliar na obtenção dos dados qualificativos do indivíduo citado apenas como “Dani”, que teria participado da empreitada criminosa.” (Sem grifos no original).



    10. O caso, em linha de princípio, atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator